Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. RESTRITAS. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
2. O juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo nos demais casos para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.
3. Apelação dos autores provida. Apelação dos réus prejudicada.